Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. EXCLUSÃO.
1. A coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo, evitar o enriquecimento sem casa e não prejudicar terceiros (art. 503, caput, e 506 do CPC).
2. Pelo princípio da demanda, o juiz está impedido de conceder aquilo que não consta do pedido ou causa de pedir e, na execução, de executar título judicial contra terceiros estranhos à lide.
3. O cumprimento de sentença deve observar as partes beneficiadas pelo título. Não há possibilidade de ampliar a condenação para beneficiar pessoas não incluídas da relação material objeto do processo de conhecimento.
4. O cumprimento individual é relativo à sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF. A referida Lei dispõe sobre a carreira pública de assistência social do Distrito Federal, que abrange os cargos de especialista em assistência social, técnico em assistência social, atendente de reintegração social e auxiliar em assistência social (art. 2o).
5. A Lei Distrital 5.351/2014 impediu expressamente que as disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 se apliquem aos servidores da carreira socioeducativa (art. 28). Assim, o título constituído na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não beneficia os servidores dessa carreira.
6. Recurso conhecido e não provido.